Tribunal: STF
Processo: RMS 21438
Classe: RMS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-04-19
Data de publicação: 1994-04-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - UNICIDADE SINDICAL - BASE
TERRITORIAL - PRINCÍPIO DA LIBERDADE SINDICAL - CARGA DE PLURALIDADE
TEMATICA - ACERVO DOCUMENTAL CONFLITANTE - INVIABILIDADE DO USO
ADEQUADO DO WRIT - RECURSO IMPROVIDO.
           - LIBERDADE SINDICAL. DIREITO DE AÇÃO COLETIVA. NOÇÃO
IMPREGNADA COM A CARGA DA PLURALIDADE TEMATICA. A INDEPENDÊNCIA DA
ORGANIZAÇÃO SINDICAL EM FACE DO ESTADO. CONSIDERAÇÕES EM TORNO DO
PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO.
           A VIA JURISDICIONAL DO MANDADO DE SEGURANÇA -
NECESSARIAMENTE PRESSUPONDO SUPORTE FATICO INQUESTIONAVEL, APOIADO
EM PROVA PRE-CONSTITUIDA - NÃO SE REVELA MEIO INSTRUMENTALMENTE
IDONEO A VEICULAÇÃO DE PRETENSAO JURÍDICA FUNDAMENTADA EM SITUAÇÃO
DE FATO PASSIVEL DE CONTROVERSIA.
           A DISCIPLINA RITUAL DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA NÃO
ADMITE DILAÇÃO PROBATORIA. O MANDADO DE SEGURANÇA QUALIFICA-SE, EM
SEUS ASPECTOS FORMAIS, COMO VERDADEIRO PROCESSO DOCUMENTAL, EM QUE
INCUMBE AO IMPETRANTE DO WRIT PRODUZIR A PROVA PRE-CONSTITUIDA DOS
FATOS PERTINENTES A SITUAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE A PRETENSAO POR ELE
PRÓPRIO DEDUZIDA.